Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, V, DO CPC. LITISPENDÊNCIA X CONTINÊNCIA. REGRA DO ARTIGO 57 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. O instituto da litispendência visa impedir a existência de eventuais pronunciamentos judiciais conflitantes a respeito de uma mesma controvérsia jurídica, bem como evitar que haja um segundo processo destinado a tutelar a mesma situação jurídica cujo contorno foi demarcado por ação já previamente ajuizada.
2. Por sua vez, a continência é fenômeno que se dá "entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais" (art. 56, do CPC). O que torna imperiosa a reunião de processos, para julgamento em sentença única e com derrogação de competência anteriormente firmada, é a efetiva possibilidade prática de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas, conforme dicção do art. 58, do Código de Processo Civil.
3. O processo em julgamento (continente) se apresenta nitidamente mais abrangente que o primeiro (ação contida), devendo ser aplicada a regra jurídica prevista no art. 57, parte final, do Código de Processo Civil, com a reunião dos processos.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada para reconhecer a continência entre as ações.